Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-43.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-43.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS CARVALHO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
OSMUNDO NOGUEIRA GONZAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS. RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000546-43.2018.8.05.0172
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE MUCURI
e apelado
CARLOS CARVALHO DE SOUZA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,